Tribunal: TJDFT
Processo: 0015252-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0015252-83.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E S P A C H O INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 16442001. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator